Tribunal: TJDFT
Processo: 0744632-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA. REGULARIDADE. TITULARES DIREITO MATERIAL. BENEFÍCIÁRIO CONTRATO FIRMADO.
1. A relação jurídica mantida entre os autores/agravantes e a empresa ré/agravada é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os autores figuram inquestionavelmente como destinatários finais dos serviços de turismo/transporte aéreo fornecidos pelas rés, que se enquadram como fornecedoras, na medida em que oferecem os citados serviços no mercado de consumo, a teor do que se constata nos artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Para verificar a regularidade na legitimidade ativa, é necessário aferir se há correlação entre as partes que figuram no polo ativo da demanda, e as envolvidas na crise de direito material discutida.
3. No caso, em que pese a primeira agravante ter adquirido as passagens aéreas, é evidente que os demais autores/agravantes constavam como beneficiários do negócio jurídico firmado.
4. O cancelamento da emissão das passagens atingiu a esfera jurídica de todos os beneficiários, o que os torna parte legitima para pleitear a reparação pelos danos extrapatrimoniais alegados, uma vez que “a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais é do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (art. 12 do Código Civil)”.
5. Recurso conhecido e provido.